Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-28.2022.8.05.0134
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000164-28.2022.8.05.0134 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: MARCIO APARECIDO ARAUJO ROCHA e outros Advogado(s): VALDEMIR ROCHA SANTOS RECORRIDO: ADILA CONCEICAO BARRETO Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. NEGATIVA DE INFORMAÇÕES REQUERIDAS POR VEREADOR MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO À INFORMAÇÃO CONSIGNADO NO ART. 5º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E REGULAMENTADO PELA LEI Nº 12.527/2011. LEGITIMIDADE ATRIBUÍDA A QUALQUER INTERESSADO PARA APRESENTAR PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÕES. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º 8000164-28.2022.8.05.0134, em que são interessados MARCIO APARECIDO ARAUJO ROCHA e outros e o ADILA CONCEICAO BARRETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária, de acordo com o voto relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.